Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-61.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-61.2020.8.14.0031

APELANTE: DANIEL CRISTO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES JÁ CONSIDERADAS. COCULPABILIDADE AFASTADA. PREJUDICADO O RECURSO DE ISAIAS PAES CAMPOS E IMPROVIDO O APELO DE DANIEL CRISTO, COM O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ISAIAS PAES CAMPOS e DANIEL CRISTO contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Moju/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 350 dias-multa, e 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 242 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa de ambos impugnou a dosimetria de pena, pleiteando o redimensionamento da reprimenda e a alteração do regime prisional. No curso do processo, sobreveio o falecimento de ISAIAS PAES CAMPOS, com a extinção de sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício na dosimetria de pena imposta a DANIEL CRISTO; (ii) analisar o pedido de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, da confissão espontânea e da coculpabilidade (iii) verificar a ocorrência da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de ISAIAS PAES CAMPOS foi prejudicado diante da superveniência de sentença que constatou a sua morte e declarou extinta a sua punibilidade.

4. A pena-base de DANIEL CRISTO foi fixada acima do mínimo legal com base nos vetores: circunstâncias do crime, o qual foi cometido em dia de repouso familiar e consequências do delito, devido ao trauma psicológico provocado e a necessidade de cuidados médicos pela vítima.

5. O julgador já reconheceu expressamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria.

6. Não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para a teoria da coculpabilidade, como atenuante genérica de pena, conforme orientação do STJ.

7. De ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores, considerando a pena aplicada (1 ano e 6 meses), o transcurso de mais de dois anos desde a publicação da sentença e a redução legal do prazo pela menoridade do agente ao tempo do fato. Remanesce apenas a condenação pelo crime de roubo majorado, com pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 242 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de ISAIAS PAES CAMPOS julgado prejudicado. Apelo de DANIEL CRISTO julgado improvido, mas reconhecida, de ofício, a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores.

Teses de julgamento:

1. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstâncias judiciais devidamente motivadas e de forma proporcional ao crime cometido.

2. A teoria da coculpabilidade não pode ser aplicada como atenuante, pois a jurisprudência pátria não admite sua utilização como justificativa para a prática de delitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, e 115; art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B;

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025;

STJ - AgRg n.C: 792324 RS 2022/0400355-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Súmula citada: Súmula 23 do TJ/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e julgar prejudicado o apelo de

ISAIAS PAES CAMPOS e improvido o recurso de DANIEL CRISTO, reconhecendo, de ofício, a prescrição do crime de corrupção de menores, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ISAIAS PAES CAMPOS e DANIEL CRISTO
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, bem como de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CPB, e corrupção de menores, capitulado no art. 244-B do ECA, interpuseram os presentes recursos, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Moju/PA.

Nas suas razões,
ISAIAS PAES CAMPOS
insurge-se, em síntese, contra a dosimetria de pena. Alega exasperação indevida da pena-base e pugna por sua fixação no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento das atenuantes da
confissão e da
coculpabilidade, redimensionando-se o regime de cumprimento de pena. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do apelo.

Da mesma forma,
DANIEL CRISTO
insurge-se contra a dosimetria de pena.
Alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação inidônea.
Pugna pelo reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa, da confissão espontânea e da coculpabilidade
, alterando-se, por consequência, o regime prisional a que foi originalmente condenado.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo
improvimento do apelo de DANIEL CRISTO
, registrando, quanto a
ISAIAS PAES CAMPOS
, a superveniência de sentença de extinção da punibilidade pelo falecimento do réu.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço dos recursos

interpostos
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“Narra o procedimento policial que no dia 25 de maio de 2020 os denunciados ISAIAS PAES CAMPOS e DANIEL CRISTO, de forma livre e consciente, em unidade de ações e desígnios, em concurso com o adolescente JARLEYSON CORRÊA BRÍCIO, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, bem como restrição de liberdade das vítimas, diversos bens da vítima Jorge Augusto de Lima, fato ocorrido neste município nos moldes que passa a expor. Consta dos autos que no dia citado, os denunciados, conhecidos pelas alcunhas de “Pirata” (Isaias) e “Coral” (Daniel), acompanhado do adolescente Jaerleyson Corrêa de Bricio (17 anos), renderam a vítima Jorge Augusto de Lima em sua loja, e, mediante a utilização de arma de fogo, subtraíram, exercendo de grave ameaça e restrição a liberdade da vítima e seus familiares, diversos pertences tais como: Televisores, videogames, aparelhos celulares, joias, computadores portáteis, óculos escuros, eletrodomésticos, roupas, malas de viagem, lâmpadas, bombas d’água, botas de couro, carrinhos de mão e outros itens descritos no bojo da representação policial. Emerge do procedimento inquisitorial que os indivíduos permaneceram na loja, restringindo a liberdade da vítima e seus familiares que lá estavam, por quatro horas e ao final utilizaram o veículo da esposa da vítima para transportar os produtos roubados. A Polícia Militar foi acionada e ainda no mesmo dia montou uma operação para coibir a prática de roubos no município e tentar localizar os assaltantes. Durante a operação, os militares encontraram uma motocicleta vermelha, Honda/BIZ, placa OSW-3686, utilizada na prática de roubo pelo adolescente Jaerleyson Corrêa de Bricio, reconhecido pelas vítimas como um dos participantes do assalto. Em continuidade as diligências, foi localizada a residência onde os assaltantes “PIRATA” e “CORAL” estavam homiziados e haviam escondidos parte dos produtos roubados da Loja da vítima. Os bens foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A vítima Jorge Augusto de Lima foi intimada e compareceu à DEPOL para prestar mais esclarecimentos sobre os fatos. No dia 23.06.2020, a vítima foi novamente intimada a comparecer na unidade policial para visualizar fotografias de alguns suspeitos de praticarem assaltos na região, tendo, na ocasião, reconhecido, sem sombra de dúvidas, os representados “PIRATA” e “CORAL” como sendo os indivíduos que invadiram sua loja e subtraíram diversos produtos com emprego de armas de fogo. Outros familiares da vítima, rendidos durante o assalto, também compareceram a DEPOL e reconheceram, sem sombra de dúvidas, os indivíduos como autores do delito, apontando o adolescente Jaerleyson Corrêa de Bricio como participante de toda a ação. Em depoimento, o adolescente negou participação na conduta, porém afirmou que visualizou os representados “PIRATA” e “CORAL” transportando os produtos subtraídos na carroceria de uma caminhonete, após o crime. A esposa do denunciado ISAIAS PAES CAMPOS (“PIRATA”), informou na Delegacia que tem conhecimento de que o marido pratica diversos roubos pela cidade, mas não sabe se ele tem participação no delito em questão. ISAIAS PAES CAMPOS foi interrogado e afirmou não ter participação no crime. Foram realizadas diversas tentativas e localizar, qualificar e intimar o denunciado DANIEL CRISTO, vulgo “CORAL”, mas o referido não foi encontrado e não foi visto após a prática do crime. Foi localizado uma fotografia dele, acostada às fls. 23 do IPL, e, por intermédio desta, as vítimas o reconheceram cabalmente como um dos autores do assalto, em companhia de ISAIAS e do adolescente Jarleyson. Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento dos policiais militares, depoimentos das vítimas, autos de reconhecimento de pessoa e auto de apreensão de objeto”. (SIC)

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Moju condenou
ISAIAS PAES CAMPOS
e
DANIEL CRISTO
, respectivamente, às penas de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, bem como de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção

de menores.
Inconformados com a sentença, ambos os apelantes recorreram.

Ocorre que, após a interposição do recurso, o apelante
ISAIAS PAES CAMPOS
veio a falecer, levando a extinção de sua punibilidade (fl. 468).

São os fatos.

RECURSO DE ISAIAS PAES CAMPOS

Sem delongas, verifica-se que houve a
perda superveniente de objeto

do recurso interposto pelo apelante

ISAIAS PAES CAMPOS
, em razão

do juízo
a quo
ter declarado a extinção da punibilidade, pela morte do agente.

Assim, está prejudicado o apelo. Passo ao exame do recurso do corréu.

RECURSO DE DANIEL CRISTO

DA PENA-BASE

O apelante postula pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Deste modo,
mister transcrever a dosimetria de pena:

“[...]
3.1.1 – QUANTO AO CRIME DE ROUBO
O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Seus antecedentes são imaculados. Não há referência sobre sua conduta social e personalidade, de modo que não lhe podem prejudicar. Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.
As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são reversas, pois, juntamente com seus comparsas invadiu o lar de uma família em pleno domingo, dia normalmente consagrado ao repouso e à integração familiar, atividades turbadas e maculadas pela ação condenável orquestrada pelos assaltantes. As consequências extrapenais do delito são severas, porque em razão da tensão e momentos de pânico vividos, a vítima Thamires chegou a passar mal e necessitou de cuidados médicos, estando ainda hoje com a psique abalada pelo crime que lhe tirou o sossego.
O comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente. Incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa.
Não há causas de diminuição. Incidem, todavia, as causas especiais de aumento previstas no §2º, incisos II e V, e no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, em virtude de ter havido concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CP, majoro a pena em 2/3, passando para o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, para cada roubo. Considerando que foram pelo menos três as vítimas, aplico a regra do art. 70 do CP (concurso formal) e majoro a pena de 1/6, passando para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias multa, sendo essa a pena a definitiva ser cumprida pelo réu quanto a esse crime.
3.1.2 – QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Seus antecedentes são imaculados. Não há referência sobre sua conduta social. Não há referência sobre sua conduta social e personalidade, de modo que não lhe podem prejudicar. Os motivos do crime são os usuais da espécie.
As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são reversas, pois, fez-se acompanhar do adolescente para invadir o lar de uma família em pleno domingo, dia normalmente consagrado ao repouso e à integração familiar, atividades turbadas e maculadas pela ação condenável orquestrada pelos assaltantes.
As consequências extrapenais do delito não extrapolam o resultado naturalístico. O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pena essa que torno definitiva, vez que são inaplicáveis as demais atenuantes e as agravantes, não há causas de diminuição e não se aplica a causa de aumento do §2º do art.244-B do ECA
[...]” (SIC)

Analisando a sanção inicial, constata-se que
o magistrado valorou negativamente os vetores circunstâncias e consequências do crime, utilizando-se de fundamentação idônea
, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante.

Com efeito,

quanto as circunstâncias, o julgador ressaltou que os apelantes se valeram de um dia de maior tranquilidade e integração familiar para invadir a residência das vítimas. Com relação as consequências do crime,
o juiz registrou que a ofendida Thamires passou mal, devido ao alto grau de tensão e pânico vividos
, precisando de cuidados médicos até os dias de hoje.

Ora, havendo vetores desfavoráveis, o magistrado estava autorizado a fixar à pena-base um pouco acima do mínimo legal. Este aumento é razoável e proporcional a gravidade do ilícito cometido, dado que as vítimas ficaram com a liberdade restringida por aproximadamente quatro horas, trancadas em um
cômodo e submetidas a terror

psicológico,

com o emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece que:
"a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."

Logo, mantenho inalterada a pena-base de ambos os crimes.

DAS ATENUANTES

O apelante requereu o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, da confissão espontânea e da coculpabilidade,
redimensionando-se, por conseguinte, o

regime de cumprimento de pena.

Examinando a sentença, verifica-se, de imediato, que o magistrado já levou em conta a
menoridade relativa e a confissão espontânea
,
descontando um ano e vinte e cinco dias multa da pena inicial.

No que tange a atenuante inominada
[1]
requerida pela defesa,
cumpre esclarecer que não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para a teoria da coculpabilidade, como forma de atenuação da pena.
Primeiramente, não há nos autos prova concreta indicando que o estado de pobreza do réu tenha sido determinante para a prática do crime. No mais, não podemos ignorar que nem todas as pessoas pobres buscam o crime para satisfazer as suas necessidades financeiras. Assim, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, rejeito a aplicação da atenuante genérica da
coculpabilidade.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568/STJ. 2. O recorrente alega ofensa ao art. 619 do CPP, sustentando que o Tribunal de origem não apresentou fundamentação adequada para a redução da pena em fração inferior ao máximo permitido, quanto à tentativa. 3. O recorrente também alega ofensa ao art. 14, II, do CP, argumentando que não praticou atos de execução antes de ser preso, pleiteando absolvição com base no art. 386, III, do CPP.
4. Por fim, o recorrente alega negativa de vigência ao art. 66 do CP, defendendo a aplicação do princípio da coculpabilidade como atenuante, devido à sua situação de vulnerabilidade social e dependência química.
II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à fração aplicada na tentativa, e se a condenação por furto qualificado tentado deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de atos executórios.
6. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da teoria da coculpabilidade como atenuante, em razão da vulnerabilidade social e dependência química do recorrente.
III. Razões de decidir [...] 9.
A teoria da coculpabilidade não pode ser aplicada como atenuante, pois a jurisprudência do STJ não admite sua utilização como justificativa para a prática de delitos.
A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de prova que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
[...] 3. A teoria da coculpabilidade não é aplicável como atenuante em razão de vulnerabilidade social e dependência química".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 386, III; CP, arts. 14, II, 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.322.810/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018; STJ, AgRg no REsp 1.770.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/06/2019. (AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO JUSTIFICADO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 5
.
A jurisprudência deste STJ não corrobora a conclusão de reprovabilidade mínima da conduta dos imputados a partir da afirmação de coculpabilidade do Estado e da sociedade. Na esteira do decidido pelo Tribunal de origem, "a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida"
(AgRg no REsp n. 1.770 .619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 18/6/2019). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg n.C: 792324 RS 2022/0400355-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

Não havendo alteração na pena originalmente imposta, fica
mantido o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

EXAME DE OFÍCIO

No tocante ao crime de corrupção de menores, observa-se que a punibilidade do réu
DANIEL CRISTO
foi atingida pela prescrição, que é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

A sentença transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso. Nestes termos, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto, conforme inteligência do art. 110, § 1º do CPB
[2]
.

Na hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre à pena cominada a cada um, isoladamente
[3]
.
Assim, cumpre considerar no cálculo prescricional apenas a sanção aplicada ao crime de corrupção de menores, a saber: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual prescreveria em quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do CPB
[4]
.

Ocorre que o apelante nasceu em 15/01/2002 (fl. 182), sendo, portanto, menor de vinte e um anos na data do fato. Com isso, os prazos prescricionais são reduzidos pela
metade
,
de acordo com o

art. 115 do CPB.
[5]
.

No caso em tela, a sentença foi publicada em
08/06/22
(fl. 375).
Logo, passaram-se mais de dois anos da data de sua publicação, sendo forçoso reconhecer, portanto, que se encontra prescrita a condenação do recorrente pelo crime de corrupção de menores
, permanecendo, contudo, hígida a sentença quanto ao
delito de roubo
pelo qual também foi condenado.

Assim, uma vez reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores, fica o recorrente condenado somente pelo delito de roubo majorado, com
pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
julgo prejudicado

o recurso de ISAIAS PAES CAMPOS e improvido o apelo de DANIEL CRISTO
, reconhecendo, de ofício, a prescrição do crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

[2]
Art. 110 [...] § 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5]
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Belém, 10/11/2025